Tribunal: TJSP
Processo: 1002222-56.2017.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-21
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – Perícia que reconhece categoricamente incapacidade total e temporária para as atividades habituais. Cabimento de auxílio-doença a partir da data da cessação até a realização de procedimento cirúrgico.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, conforme art. 85, §3o e §4o, II, do CPC.

PROCESSUAL CIVIL E

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – Perícia que reconhece categoricamente incapacidade total e temporária para as atividades habituais. Cabimento de auxílio-doença a partir da data da cessação até a realização de procedimento cirúrgico.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, conforme art. 85, §3o e §4o, II, do CPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso da autora desprovido. Reexame necessário parcialmente provido.